Tribunal: TJDFT
Processo: 0749836-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de alimentos. Acordo injustificadamente descumprido pelo devedor. Prosseguimento do feito pelo rito inicialmente requerido.
O descumprimento do acordo pelo devedor não impede o prosseguimento da execução pelo rito inicial - constrição pessoal - em relação aos valores objeto da transação e aos alimentos que se vencerem no curso do processo.